Tribunal: TJSP
Processo: 2182891-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material na contagem do prazo recursal dos anteriores declaratórios – Reconhecimento – Omissão apontada nos primeiros aclaratórios – Inocorrência – Segundo embargos de declaração acolhido, restando rejeitados os primeiros e mantida a conclusão do acórdão do agravo de instrumento.